Tribunal: CARF
Processo: 10950.724774/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724774/2016-10
ACÓRDÃO
2401-012.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JR BOVINOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo legal quando o Aviso
de Recebimento foi entregue no domicílio tributário do contribuinte.
Aplicação da Súmula CARF n. 09.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral),Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724774/2016-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 14-75.003, da 9a
Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e
manteve integralmente o crédito tributário.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal e os argumentos de
impugnação:
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado, no montante total de R$9.535.529,48, destinado ao
lançamento da contribuição prevista no artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91
(empresa e RAT), na redação dada pela Lei no 10.256/2001, além da contribuição
destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização da produção rural por
produtores rurais pessoas físicas, devida pela empresa autuada em decorrência da
sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária pelo
cumprimento da obrigação respectiva, conforme determinação contida no inciso
IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, em análise das notas fiscais de
entrada emitidas pela empresa autuada, foram identificadas aquisições de
produção rural de produtores rurais e de segurados especiais.
Intimada, a empresa apresentou uma relação, segregando produtores rurais e
segurados especiais, informando sobre a inexistência de ação judicial
questionando os tributos aqui lançados.
Encontra-se no relatório fiscal planilhas demonstrativas da produção rural
adquirida de produtores rurais e segurados especial em cada mês.
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação, a empresa apresentou duas
impugnações, sendo uma relativa às contribuições previdenciárias e outra relativa
ao SENAR, contendo, em suma, as mesmas alegações, as quais encontram-se
abaixo sintetizadas.
Afirma que os produtores rurais que venderam o gado para a impugnante se
tratam de pecuaristas de pequeno, médio e grande porte e nessa atividade,
possuem os seus empregados, os quais são registrados e nessa condição, já são
contribuintes do SENAR e da previdência social, tanto na parte que cabe ao
empregado quanto na parte patronal. Entende que essa circunstância já dispensa
o recolhimento o recolhimento da contribuição sobre a venda da produção rural,
sob pena de bi-tributação e tratamento desigual do contribuinte.
Que essa sistemática (recolhimento com base na venda da produção) é própria
para aquele produtor rural que explora sua atividade com base na economia
familiar, não abrangendo o pecuarista que depende de empregados para manejar
seu rebanho, como afirma ser o caso dos seus fornecedores.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724774/2016-10
3
Que a prova do recolhimento sobre a folha de salários está com a própria Receita
Federal.
Por estas razões, entende não se tratar de hipótese sujeita à incidência do
desconto sobre o faturamento do produtor rural, inclusive porque tal contribuição
não foi efetivamente retida do produtor rural.
Além disso, menciona que a contribuição exigida já foi reconhecida como
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 363.852, cujo posicionamento afirma ser acatado de
forma unânime pelo CARF.
Observa que a inconstitucionalidade mencionada não depende de outra ação
judicial para ser reconhecida, por força da disposição contida no artigo 62 do
Regimento Interno do CARF.
Assim, alegando que a presente exigência fiscal se encontra escorada em
dispositivos declarados inconstitucionais, mormente em relação à forma de
cobrança por sub rogação, aduz ser imperioso o reconhecimento de sua
improcedência, mesmo após a edição da Lei no 10.256/2001.
Transcreve jurisprudência sobre o tema.
Em relação à multa, aduz que a sua aplicação no patamar de 75% caracteriza
confisco, requerendo a sua redução ao patamar máximo de 20%.
É o relatório.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 8.540/92. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852 não
alcança a contribuição devidas após a edição da Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724774/2016-10
4
O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento em 22/12/2017, conforme
AR de fl. 440.
Não havendo recurso voluntário apresentado, o débito foi inscrito em dívida ativa
(fls. 441/452).
À fl. 453 consta um e-mail da ARF/UMURAMA/PR, solicitando a devolução do
processo para análise, tendo em vista impugnação apresentada e protocolada na unidade em
02/04/2018.
Às fls. 454 consta uma petição do contribuinte informando que o advogado não fora
intimado do resultado do julgamento das impugnações e que o contador da empresa recebeu em
fevereiro de 2018 o comunicado de inscrição no CADIN. O advogado teria verificado o processo e
afirmou que não houve intimação regular do julgamento pois o AR estaria rubricado por pessoa
desconhecida e sem identificação. Requer, então, que seja recebido o recurso de fls. 473/483.
Na fl. 484 se encontra um despacho de encaminhamento solicitando o retorno do
processo “tendo em vista que a empresa impetrou Recurso Voluntário intempestivamente”. Na fl.
485 consta a consulta ao domicílio tributário do contribuinte.
Na fl. 486/487 há um despacho com o seguinte teor:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias,
Incidentes sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural (sub-
rogação), Contribuições a Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SENAR) e
Contribuição Previdenciária da Empresa – Parte Patronal e Acidente de Trabalho.
O interessado protocolou impugnação em 02/01/2017 sendo julgado
improcedente em 22/11/2017 pela DRJ de Ribeirão Preto através do Acórdão no
14-75.003 – 9a Turma da DRJ/RPO, o qual foi cientificado através da intimação no
707/2017/SACAT em 22/12/2017 por AR (fl. 440), encaminhado ao endereço que
consta no banco de dados da Receita Federal, conforme tela do Domicílio Fiscal
do Contribuinte (fl.485).
Em 02 de abril de 2018 o interessado protocolou Recurso Voluntário intempestivo
alegando que não foi cientificado do Acórdão da Impugnação, pois o AR que
encaminhou o Acórdão está rubricada por pessoa desconhecida, porém,
compulsando os autos verificamos que o AR foi recebido por Jair Junior, a mesma
pessoa que recebeu o AR que encaminhou o Auto de Infração, conforme cópias
dos AR abaixo;
(...)
Diante do exposto, proponho o encaminhamento dos autos ao CARF para julgar a
perempção.
O processo, então, foi encaminhado para o CARF para julgamento.
É o relatório.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.475 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724774/2016-10
5
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Como relatado, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 22/12/2017,
conforme AR de fl. 440.
Em 02/04/2018, ou seja, após os 30 dias de prazo para apresentação do recurso
voluntário, o contribuinte apresentou uma petição onde arguiu não ter sido intimado
regularmente do julgamento da DRJ e anexou, na ocasião, as razões de recurso voluntário.
De acordo com o art. 59, XV, cabe ao presidente da Câmara “declarar a
intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver preliminar de tempestividade, que
exponha os motivos de fato ou de direito que a fundamentem, acompanhada da respectiva
documentação comprobatória, se for o caso;”
No caso concreto, havendo o contribuinte apresentado razões que justificariam a
tempestividade do recurso, cabe a turma de julgamento avaliar o conhecimento do recurso.
Ficou constatado que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue no domicílio fiscal
do contribuinte, devidamente assinado pela mesma pessoa que recebeu o AR da intimação da
lavratura do auto de infração. É o caso, portanto, de aplicação da Súmula CARF n. 09, que
reconhece a validade da notificação mesmo que não assinada pelo representante legal do
destinatário. Vejamos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo válida a intimação em 22/12/2017, o recurso apresentado em 02/04/2018 é
manifestamente intempestivo.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 501
DF CARF MF
Original